Tribunal: TJPA
Processo: 0803130-62.2019.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 5787 - Exoneração
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803130-62.2019.8.14.0024

APELANTE: J. V. D. S. L.

APELADO: JOÃO HILTOMAR LISBOA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA -
EXTINÇÃO DO FEITO SEM A INTIMAÇÃO PRÉVIA E PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA – PRERROGATIVA LEGAL – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em sessão ordinária, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
CONCEDER PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto
nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
RECURSO DE APELAÇÃO

interposto por
JOÃO VINICIUS DOS SANTOS LISBOA, inconformado com
a sentença proferida pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Itaituba que nos autos da Ação de Execução Provisória de Sentença julgou extinto o processo sem resolução do mérito por abandono da causa, nos termos do art. 485, III do CPC.

Em suas razões (ID nº 6186039) alega que houve requerimento da Defensoria Pública para que o juízo determinasse a intimação do autor, pessoalmente, para informar o endereço atualizado do requerido.

Afirma que, devolvido o AR e assinado por terceiros, optou o Juízo por extinguir, sem resolução de mérito, calcado na falta de interesse processual.

Acrescenta que no presente caso
caberia a suspensão do feito, assinalando-se prazo para que a Defensoria Pública oficiasse órgãos públicos em busca de espelhos de cadastro da Interessada.

Requer, por fim, o conhecimento e provimento do recurso.

Consta no ID nº 6186044 certidão dando conta de que não foram apresentadas contrarrazões.

Foi vinculado ao
ID nº 18046268 parecer da D. Procuradoria de Justiça pugnando pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso.

MÉRITO

No presente caso,
a sentença não levou em consideração que a parte apelante é assistida da Defensoria Pública, motivo pelo qual merece provimento o presente recurso.

Dessa feita, deve-se sopesar que condiz à prerrogativa da Defensoria Pública
a intimação prévia e pessoal, sob pena de nulidade do processo, na forma do § 1º, do art. 186, do vigente Código de Processo Civil, de 2015,
in verbis
:

Art. 186 - A Defensoria Pública gozará de prazo em dobro

para todas as suas manifestações processuais
.

Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro

Gabinete da Desembargadora Denise Levy Tredler

§ 1º - O prazo tem início com a intimação pessoal do defensor

público
, nos termos do art. 183, § 1º.

Ademais,

Deve ser respeitada, portanto, a citada prerrogativa assim como o inciso I, do art. 128, da Lei Complementar nº 80, de 1994, que assim prevê:

Art. 128 -
São prerrogativas dos membros da Defensoria

Pública do Estado
, dentre outras que a lei local estabelecer:

I –
receber, inclusive quando necessário, mediante entrega

dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e

grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes

em dobro todos os prazos
; (Redação dada pela Lei Complementar nº 132, de 2009).

Como bem pode se perceber, merece provimento o presente recurso, haja vista ser a autora assistida pela Defensoria Pública, com o que se impõe a intimação prévia deste órgão, que possui a prerrogativa da intimação pessoal
de todos os atos processuais
, sob pena de nulidade do processo, na forma do § 5º, do art. 5º, da Lei nº 1.060, de 1950, e do § 1º, do art. 186, do vigente Código de Processo Civil, de 2015,
in verbis
:

Art. 5º - (......)

§ 5º -
Nos Estados onde a Assistência Judiciária seja

organizada e por eles mantida, o Defensor Público, ou quem

exerça cargo equivalente, será intimado pessoalmente de todos

os atos do processo, em ambas as Instâncias, contando-se-lhes

em dobro todos os prazos
.

Com essas ponderações, CONHEÇO DO RECURSO E CONCEDO-LHE PROVIMENTO, na forma da alínea “b”, do inciso V, do artigo 932, do CPC, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito, com a remessa dos autos à Defensoria Pública.

Belém, data da assinatura eletrônica.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 30/04/2024